Tribunal: STJ
Processo: 8044830-94.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973065 - BA(2025/0233514-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADELICE DE SAO PEDRO SANTOS SOUZA
AGRAVANTE
: ALAN PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ALBERTO BONFIM CONCEICAO
AGRAVANTE
: ALBERTO CRISTIANO PEREIRA DE SANTANA REIS
AGRAVANTE
: ALEX MANOEL DE JESUS
AGRAVANTE
: ALINE NASCIMENTO SANTOS
AGRAVANTE
: ANA CARLA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA QUIRINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANA LUCIA CONCEICAO SOUZA
AGRAVANTE
: ANA MARIA SANTOS DE JESUS
AGRAVANTE
: ANDRE DE JESUS DA PAIXAO
AGRAVANTE
: ANDREIA SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANGELICA PINHEIRO CAETANO
AGRAVANTE
: ANTONIA LUZIA BRITO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO BRITO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS SANTOS DA ENCARNACAO
AGRAVANTE
: ANTONIO MANOEL DE JESUS
AGRAVANTE
: ANTONIO TADEU DE JESUS MENDES
AGRAVANTE
: ARIANE DE SANTANA SANTOS
AGRAVANTE
: ARNALDO MACHADO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: AUGUSTO ANDRE DAS NEVES
AGRAVANTE
: EDNALVA ESPERANCA DA CONCEICAO
AGRAVANTE
: ERICA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TATIANE CONCEICAO DE JESUS
AGRAVANTE
: ADEILDES CONCEICAO DA HORA
ADVOGADOS
: MARCOS SAMPAIO DE SOUZA - BA015899
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA - BA018573
FELIPE SARMENTO CORDEIRO - DF040917
ROBERTA MIRANDA TORRES - BA050669
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL - BA035841
ELBAMAIR CONCEIÇÃO MATOS DINIZ GONÇALVES -
BA044797
FABIANA FAVRETO - RS071056
AGRAVADO
: VE PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: VOTORANTIM CIMENTOS S/A
AGRAVADO
: VOTORANTIM CIMENTOS

N/NE S/A
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
Documento eletrônico VDA55323689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1187686e-5f16-4b92-a2be-e9439ea56b9c

EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO RECURSAL. AGRAVO DO
DO
DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO
ART. 1.042
CPC/2015.
ESPECIAL.
CONFORMIDADE
COM
RECURSO
REPETITIVO.
INADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É incabível a interposição de agravo em recurso especial contra decisão
denegatória de seguimento do recurso especial, fundamentada na
conformidade do acórdão recorrido com tese fixada em repercussão geral ou
em recurso repetitivo e proferida após a vigência do
(
),
CPC/2015 18/3/2016
pois o recurso cabível é o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de
origem, nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042,
, do
caput
CPC/2015.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1187686e-5f16-4b92-a2be-e9439ea56b9c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973065 - BA(2025/0233514-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADELICE DE SAO PEDRO SANTOS SOUZA
AGRAVANTE
: ALAN PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ALBERTO BONFIM CONCEICAO
AGRAVANTE
: ALBERTO CRISTIANO PEREIRA DE SANTANA REIS
AGRAVANTE
: ALEX MANOEL DE JESUS
AGRAVANTE
: ALINE NASCIMENTO SANTOS
AGRAVANTE
: ANA CARLA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA QUIRINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANA LUCIA CONCEICAO SOUZA
AGRAVANTE
: ANA MARIA SANTOS DE JESUS
AGRAVANTE
: ANDRE DE JESUS DA PAIXAO
AGRAVANTE
: ANDREIA SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANGELICA PINHEIRO CAETANO
AGRAVANTE
: ANTONIA LUZIA BRITO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO BRITO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS SANTOS DA ENCARNACAO
AGRAVANTE
: ANTONIO MANOEL DE JESUS
AGRAVANTE
: ANTONIO TADEU DE JESUS MENDES
AGRAVANTE
: ARIANE DE SANTANA SANTOS
AGRAVANTE
: ARNALDO MACHADO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: AUGUSTO ANDRE DAS NEVES
AGRAVANTE
: EDNALVA ESPERANCA DA CONCEICAO
AGRAVANTE
: ERICA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TATIANE CONCEICAO DE JESUS
AGRAVANTE
: ADEILDES CONCEICAO DA HORA
ADVOGADOS
: MARCOS SAMPAIO DE SOUZA - BA015899
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA - BA018573
FELIPE SARMENTO CORDEIRO - DF040917
ROBERTA MIRANDA TORRES - BA050669
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL - BA035841
ELBAMAIR CONCEIÇÃO MATOS DINIZ GONÇALVES -
BA044797
FABIANA FAVRETO - RS071056
AGRAVADO
: VE PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: VOTORANTIM CIMENTOS S/A
AGRAVADO
: VOTORANTIM CIMENTOS

N/NE S/A
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
Documento eletrônico VDA55003725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:42
Código de Controle do Documento: d1b907bf-d5ad-43a5-936a-3bec21f9541c

EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO RECURSAL. AGRAVO DO
DO
DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO
ART. 1.042
CPC/2015.
ESPECIAL.
CONFORMIDADE
COM
RECURSO
REPETITIVO.
INADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É incabível a interposição de agravo em recurso especial contra decisão
denegatória de seguimento do recurso especial, fundamentada na
conformidade do acórdão recorrido com tese fixada em repercussão geral ou
em recurso repetitivo e proferida após a vigência do
(
),
CPC/2015 18/3/2016
pois o recurso cabível é o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de
origem, nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042,
, do
caput
CPC/2015.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADELICE DE SÃO PEDRO SANTOS
contra decisão monocrática desta relatoria, de fls. 4.512-4.514 (e-STJ),
SOUZA e

OUTROS
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no seguinte: i) descabimento
do agravo do
do
contra decisão denegatória de seguimento do recurso
art. 1.042
CPC/2015
especial, fundamentada na conformidade do acórdão recorrido com tese firmada em
recurso repetitivo, acerca da determinação de suspensão das ações individuais até o julgamento
da ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários (Tema 589); e ii)
prejudicialidade da motivação denegatória de seguimento em relação à inadmissão do
recurso, por implicar revisão da mesma matéria julgada no aludido tema de recurso repetitivo,
cuja pretensão recursal de reforma não pode ser apreciada.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega a impossibilidade de ser admitida a
decisão do Tribunal de origem como último pronunciamento sobre a matéria, quando houve o
inadequado enquadramento do caso ao tema repetitivo, desconsiderando peculiaridades que
afastam a tese qualificada, como a ausência e identidade entre a ação individual e a ação
coletiva, questão relativa ao controle jurisdicional de competência do STJ.
Assevera a inexistência de preclusão e a desnecessidade de reexame fático-
probatório para a revisão do acórdão recorrido.
Impugnação apresentada às fls. 4.530-4.539 (e-STJ), na qual é requerida a incidência
da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
As razões recursais são insuficientes para reformar a decisão agravada, a qual deve
ser confirmada.
No caso dos autos, ADELICE DE SÃO PEDRO SANTOS SOUZA e OUTROS
interpuseram
contra decisão proferida pela Segunda Vice-
agravo em recurso especial
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (e-STJ, fls. 3.902-3.913) que,
Documento eletrônico VDA55003725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:42
Código de Controle do Documento: d1b907bf-d5ad-43a5-936a-3bec21f9541c

relativamente ao recurso especial apresentado:
, com base na
i) negou-lhe seguimento
conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no julgamento do
dos
Tema 589
Recursos Repetitivos, sobre suspensão das ações individuais até o julgamento da ação coletiva
atinente à macrolide geradora de processos multitudinários; e
, por ausência de
ii) inadmitiu-o
negativa de prestação jurisdicional.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é incabível a
interposição de agravo em recurso especial contra decisão denegatória de seguimento do
recurso especial, fundamentada em tese firmada em repercussão geral ou em recurso
proferida após a vigência do
(
), pois
repetitivo,
CPC/2015 18/3/2016
o único recurso cabível é
o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem, nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e
(
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
1.042,
, do
caput
CPC/2015
v.g. AREsp 959.991/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
AgInt no
16/8/2016,
26/8/2016;
desta relatoria, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
AREsp 1.053.970/DF,
25/4/2017,
e AgInt no
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
12/5/2017;
AREsp 982.074/PR,
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe de
.
25/10/2016,
17/11/2016)
Desse modo, considerando que a decisão agravada foi objeto de publicação em 1o/
(e-STJ, fl. 3.914) e está fundamentada na conformidade do acórdão recorrido com
8/2024
precedente firmado em julgamento de recurso repetitivo, não é possível o conhecimento do
agravo em recurso especial acerca da determinação de suspensão das ações individuais até o
,
julgamento da ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários
tópico da negativa de seguimento.
Quanto à fundamentação relativa à inadmissão, por ausência de negativa de
prestação jurisdicional, do agravo igualmente não se pode conhecer, por ficar prejudicado. Isso,
porque tem por objeto a revisão da mesma matéria decidida com base na aplicação do aludido
precedente qualificado, cuja pretensão recursal de reforma, como visto, não pode ser apreciada.
Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do presente
quanto à incidência de multa.
agravo interno
Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos
"
EREsp 1.120.356/RS,
a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que
".
a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
Na espécie, embora não tenha obtido êxito recursal, não se verifica, por ora, hipótese
para aplicação de penalidade contra a parte agravante, nem por litigância de má-fé ou ato
atentatório à dignidade da justiça, porque se utilizou do recurso para obter pronunciamento do
colegiado, em exercício regular do direito de recorrer.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:42
Código de Controle do Documento: d1b907bf-d5ad-43a5-936a-3bec21f9541c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.065 / BA
Número Registro: 2025/0233514-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80006829120198050176 80448309420238050000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADELICE DE SAO PEDRO SANTOS SOUZA
AGRAVANTE : ALAN PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : ALBERTO BONFIM CONCEICAO
AGRAVANTE : ALBERTO CRISTIANO PEREIRA DE SANTANA REIS
AGRAVANTE : ALEX MANOEL DE JESUS
AGRAVANTE : ALINE NASCIMENTO SANTOS
AGRAVANTE : ANA CARLA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA QUIRINO DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANA LUCIA CONCEICAO SOUZA
AGRAVANTE : ANA MARIA SANTOS DE JESUS
AGRAVANTE : ANDRE DE JESUS DA PAIXAO
AGRAVANTE : ANDREIA SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANGELICA PINHEIRO CAETANO
AGRAVANTE : ANTONIA LUZIA BRITO DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANTONIO BRITO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS SANTOS DA ENCARNACAO
AGRAVANTE : ANTONIO MANOEL DE JESUS
Documento eletrônico VDA55297129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:11
Código de Controle do Documento: e3ef3919-2e26-4ab4-944b-60afbaa78a71

AGRAVANTE : ANTONIO TADEU DE JESUS MENDES
AGRAVANTE : ARIANE DE SANTANA SANTOS
AGRAVANTE : ARNALDO MACHADO DOS SANTOS
AGRAVANTE : AUGUSTO ANDRE DAS NEVES
AGRAVANTE : EDNALVA ESPERANCA DA CONCEICAO
AGRAVANTE : ERICA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : TATIANE CONCEICAO DE JESUS
AGRAVANTE : ADEILDES CONCEICAO DA HORA
ADVOGADOS : MARCOS SAMPAIO DE SOUZA - BA015899
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA - BA018573
FELIPE SARMENTO CORDEIRO - DF040917
ROBERTA MIRANDA TORRES - BA050669
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL - BA035841
ELBAMAIR CONCEIÇÃO MATOS DINIZ GONÇALVES - BA044797
FABIANA FAVRETO - RS071056
AGRAVADO
: VE PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: VOTORANTIM CIMENTOS S/A
AGRAVADO
: VOTORANTIM CIMENTOS

N/NE S/A
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADELICE DE SAO PEDRO SANTOS SOUZA
AGRAVANTE : ALAN PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : ALBERTO BONFIM CONCEICAO
AGRAVANTE : ALBERTO CRISTIANO PEREIRA DE SANTANA REIS
AGRAVANTE : ALEX MANOEL DE JESUS
AGRAVANTE : ALINE NASCIMENTO SANTOS
AGRAVANTE : ANA CARLA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA QUIRINO DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANA LUCIA CONCEICAO SOUZA
AGRAVANTE : ANA MARIA SANTOS DE JESUS
AGRAVANTE : ANDRE DE JESUS DA PAIXAO
AGRAVANTE : ANDREIA SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANGELICA PINHEIRO CAETANO
AGRAVANTE : ANTONIA LUZIA BRITO DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA55297129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:11
Código de Controle do Documento: e3ef3919-2e26-4ab4-944b-60afbaa78a71

AGRAVANTE : ANTONIO BRITO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS SANTOS DA ENCARNACAO
AGRAVANTE : ANTONIO MANOEL DE JESUS
AGRAVANTE : ANTONIO TADEU DE JESUS MENDES
AGRAVANTE : ARIANE DE SANTANA SANTOS
AGRAVANTE : ARNALDO MACHADO DOS SANTOS
AGRAVANTE : AUGUSTO ANDRE DAS NEVES
AGRAVANTE : EDNALVA ESPERANCA DA CONCEICAO
AGRAVANTE : ERICA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : TATIANE CONCEICAO DE JESUS
AGRAVANTE : ADEILDES CONCEICAO DA HORA
ADVOGADOS : MARCOS SAMPAIO DE SOUZA - BA015899
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA - BA018573
FELIPE SARMENTO CORDEIRO - DF040917
ROBERTA MIRANDA TORRES - BA050669
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL - BA035841
ELBAMAIR CONCEIÇÃO MATOS DINIZ GONÇALVES - BA044797
FABIANA FAVRETO - RS071056
AGRAVADO
: VE PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: VOTORANTIM CIMENTOS S/A
AGRAVADO
: VOTORANTIM CIMENTOS

N/NE S/A
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:11
Código de Controle do Documento: e3ef3919-2e26-4ab4-944b-60afbaa78a71